Tribunal: TCU
Processo: 014.305/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Commune e José Augusto Lima Marin em face do Acórdão 5187/2016-TCU-1a Câmara, da relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Commune e José Augusto Lima Marin em face do Acórdão 5187/2016-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 5187/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis, Commune e José Augusto Lima Marin, ordenando-se, por conseguinte, seu trancamento e arquivamento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 201, § 3o, e 211 do Regimento Interno/TCU; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.